Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-67.2025.8.11.0079
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000499-67.2025.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ROBSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.187.881-35 (RECORRIDO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 181.168.251-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para manter a sentença por seus próprios fundamentos. O laudo médico aponta que o autor que, atualmente está com 82 anos de idade, apresenta "CA DE PROSTATA AVANÇADO", orquiectomia bilateral. O parecer do NAT acostado à inicial aponta que a medicação pleiteada é indicada para pacientes de alto risco, sem condições cirúrgicas. A idade avançada do autor permite concluir para um maior risco à realização de procedimento cirúrgico e o estágio avançado da doença indica a necessidade da medicação da qual o autor já faz uso, pelo que se extrai do receituário médico. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ZOLADEX. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento ZOLADEX 10,8 mg/ml (acetato de gosserrelina) para tratamento de adenocarcinoma de próstata avançado de Antonio Pereira dos Santos, 82 anos de idade, submetido a orquiectomia bilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento judicial do medicamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa administrativa está preenchida, pois o Estado reconhece expressamente que o medicamento não é fornecido pela via administrativa para a indicação de neoplasia maligna de próstata.

A ilegalidade da não incorporação ou mora da CONITEC está configurada, considerando que o acetato de gosserrelina já está incorporado ao SUS para outras indicações terapêuticas e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Câncer de Próstata prevê o uso de análogos do LHRH como tratamento de primeira linha.

A impossibilidade de substituição por medicamento do SUS está demonstrada pelo fato de o autor já ter sido submetido a orquiectomia bilateral, procedimento cirúrgico disponível no SUS que se mostrou insuficiente para o controle da doença, aliado à idade avançada de 82 anos que restringe as opções terapêuticas.

A comprovação por medicina baseada em evidências está presente, pois o acetato de gosserrelina é medicamento amplamente reconhecido pela literatura médica para o tratamento do câncer de próstata avançado, com eficácia respaldada por evidências científicas de alto nível.

A imprescindibilidade clínica está configurada pela conjugação dos fatores: idade avançada, adenocarcinoma de próstata avançado, orquiectomia bilateral já realizada, parecer do NAT indicando medicação para pacientes de alto risco e uso atual do medicamento pelo autor.

A incapacidade financeira está preenchida, sendo o autor pessoa idosa, portadora de doença grave e hipossuficiente economicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os requisitos do Tema 6/STF devem ser interpretados de forma sistemática e contextualizada, sob pena de esvaziar o núcleo essencial do direito fundamental à saúde. 2. A não incorporação específica de medicamento já presente no SUS para outras indicações configura lacuna administrativa quando há protocolo ministerial que reconhece a classe terapêutica. 3. A realização prévia de procedimento cirúrgico que se mostrou insuficiente demonstra a impossibilidade de substituição por alternativa do sistema público. 4. A idade avançada aliada ao estágio avançado da neoplasia restringe significativamente as opções terapêuticas disponíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §8º; CNGCGJ, art. 236

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, representado por ROBSON PEREIRA DOS SANTOS, para determinar o fornecimento do medicamento
ZOLADEX 10,8 mg/ml — acetato de gosserrelina
, indicado para tratamento de adenocarcinoma de próstata avançado.

O recorrente sustenta, em síntese, que o fármaco, embora existente em listas públicas para determinadas patologias, não está incorporado ao SUS para a indicação terapêutica pretendida, qual seja, neoplasia maligna de próstata, estando padronizado apenas para endometriose, leiomioma de útero e puberdade precoce central, conforme manifestação técnica da Secretaria de Estado de Saúde e Nota Técnica constante dos autos. Defende, assim, a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos para fornecimento judicial excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.

Contrarrazões apresentadas no ID 364123362, nas quais a parte autora pugna pela manutenção da sentença, sustentando a necessidade do tratamento, a hipossuficiência econômica e o fornecimento do medicamento pelo Estado no curso do processo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de ID 370457376.

Passo à análise do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos exigidos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS para a indicação terapêutica pretendida.

Embora o direito à saúde possua assento constitucional e imponha ao Poder Público deveres positivos de proteção, a judicialização de medicamentos não incorporados às políticas públicas exige exame rigoroso. O provimento jurisdicional não pode substituir, de modo ordinário, as escolhas técnicas e administrativas próprias da política pública de saúde, sobretudo quando ausente demonstração integral dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6.

No caso concreto, o próprio Estado reconhece que o acetato de gosserrelina 10,8 mg existe no âmbito do SUS, porém não para a finalidade buscada pelo autor. A padronização administrativa indicada nos autos refere-se a outras patologias, não ao tratamento de adenocarcinoma de próstata avançado. Assim, para a indicação terapêutica postulada, o medicamento deve ser tratado como não incorporado ao SUS, atraindo a incidência dos requisitos excepcionais.

Passa-se, então, à análise individual dos requisitos do Tema 6.

a) Negativa administrativa

O requisito pode ser considerado presente.

Há nos autos referência à tentativa de obtenção administrativa do medicamento, bem como manifestação do próprio Estado no sentido de que o fármaco não pode ser fornecido pela via administrativa para a indicação pretendida, por ausência de incorporação específica para neoplasia maligna de próstata.

Esse ponto, isoladamente, contudo, não basta para a procedência do pedido, pois os requisitos são cumulativos.

b) Ilegalidade da não incorporação, ausência de pedido de incorporação ou mora da CONITEC

O requisito não foi preenchido.

A parte autora não demonstrou a existência de ato ilegal de não incorporação do medicamento pela CONITEC para a indicação terapêutica específica. Também não comprovou mora administrativa na apreciação de pedido de incorporação da tecnologia para o tratamento de adenocarcinoma de próstata avançado.

A ausência desse elemento é relevante. O controle judicial em matéria sanitária não se destina a substituir automaticamente a avaliação técnica de incorporação tecnológica, mas a corrigir ilegalidades, omissões qualificadas ou situações excepcionais devidamente comprovadas.

No caso, não há prova de que a política pública vigente seja ilegal, arbitrária ou tecnicamente inadequada. Há, isto sim, inconformismo com a ausência de previsão do medicamento para a finalidade específica pretendida, o que não equivale, por si só, à demonstração de ilegalidade.

c) Impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS

O requisito também não foi comprovado de forma suficiente.

A parte autora apresentou prescrição médica do Zoladex, mas não demonstrou, com fundamentação técnica robusta, que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS seriam ineficazes, inseguras ou inadequadas para seu caso clínico específico.

A prescrição do médico assistente possui relevância, mas não substitui a demonstração objetiva de que o tratamento disponibilizado pela rede pública é incapaz de atender à necessidade terapêutica do paciente.

O ônus da prova era da parte autora, sobretudo por se tratar de medicamento não incorporado para a indicação pretendida. Não basta afirmar a preferência ou conveniência clínica do fármaco prescrito; é indispensável comprovar a impossibilidade concreta de substituição por alternativa existente na política pública.

d) Comprovação por medicina baseada em evidências

O requisito não se mostra plenamente preenchido nos moldes exigidos para a excepcional intervenção judicial.

O parecer técnico do NAT, mencionado no parecer ministerial de ID 370457376, aponta elementos favoráveis à solicitação e menciona existência de evidência científica e urgência clínica. Contudo, tal manifestação não afasta a conclusão central de que o medicamento não está incorporado ao SUS para a indicação terapêutica pretendida e não supre a ausência dos demais requisitos cumulativos.

A análise do NAT deve ser compreendida dentro de seus limites. O parecer pode indicar plausibilidade clínica ou existência de algum suporte científico, mas não substitui a prova da ilegalidade da não incorporação, da mora da CONITEC, nem da inexistência de alternativa terapêutica no SUS.

Assim, ainda que se reconheça a gravidade da enfermidade e a existência de indicação médica, o conjunto probatório não alcança o grau de robustez exigido para impor ao Estado o fornecimento judicial contínuo de medicamento fora da política pública aplicável.

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento

O requisito não foi demonstrado de forma suficiente.

O laudo médico juntado aos autos indica a necessidade do tratamento, mas não apresenta fundamentação técnica bastante para demonstrar, de modo individualizado, que o Zoladex é absolutamente imprescindível e insubstituível no caso concreto.

A imprescindibilidade, para fins de fornecimento judicial de medicamento não incorporado, não se confunde com mera indicação médica. Exige demonstração circunstanciada da condição clínica do paciente, dos tratamentos já utilizados, da resposta terapêutica obtida, da contraindicação ou ineficácia das alternativas disponíveis e da razão pela qual apenas o medicamento pleiteado é adequado.

Essa demonstração não se encontra suficientemente comprovada nos autos.

f) Incapacidade financeira

O requisito está preenchido.

A parte autora é pessoa idosa, portadora de doença grave e hipossuficiente, não havendo nos autos elementos capazes de afastar sua alegada incapacidade financeira para custear o tratamento.

Todavia, a hipossuficiência econômica, embora relevante, não autoriza isoladamente o fornecimento de medicamento não incorporado. Os requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a procedência da pretensão.

No caso concreto, embora estejam demonstradas a gravidade da doença, a vulnerabilidade econômica e a negativa administrativa, não houve comprovação suficiente da ilegalidade da não incorporação ou mora da CONITEC, da impossibilidade de substituição por alternativa disponível no SUS e da imprescindibilidade clínica nos termos exigidos para a excepcional concessão judicial.

O fato de o Estado ter fornecido o medicamento durante o curso do processo, por força de tutela judicial, não configura reconhecimento administrativo definitivo do direito material. Trata-se de cumprimento de ordem judicial provisória, incapaz de suprir os requisitos legais e jurisprudenciais necessários à procedência do pedido.

A jurisprudência do STF é clara no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar os critérios fixados em precedente vinculante.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Reconheço a delicada situação da paciente, contudo, a sensibilidade à situação individual não pode se sobrepor aos critérios objetivos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. A observância aos requisitos do Tema 6 não representa insensibilidade do Judiciário, mas sim respeito à separação de poderes e à política pública de saúde estabelecida democraticamente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
ZOLADEX 10,8 mg/ml — acetato de gosserrelina
, por ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS para a indicação terapêutica pretendida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo para negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento judicial do medicamento ZOLADEX 10,8 mg/ml (acetato de gosserrelina), indicado para o tratamento de adenocarcinoma de próstata avançado do autor, Antonio Pereira dos Santos, 82 anos de idade, submetido a orquiectomia bilateral.

Compartilho com o eminente Relator a premissa de que os requisitos do Tema 6/STF são cumulativos e que o controle judicial de políticas públicas em saúde deve ser exercido com parcimônia e respeito à separação de poderes. Contudo, a aplicação dos critérios jurisprudenciais não pode ser mecânica nem dissociada das circunstâncias concretas do caso. A jurisprudência vinculante do STF exige interpretação sistemática e contextualizada, sob pena de transformar os requisitos do Tema 6 em obstáculos intransponíveis que esvaziem o próprio núcleo essencial do direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal.

Quanto à negativa administrativa, o requisito está preenchido, conforme reconhecido pelo próprio voto condutor. O Estado reconhece expressamente que o medicamento não é fornecido pela via administrativa para a indicação de neoplasia maligna de próstata.

Quanto à ilegalidade da não incorporação ou mora da CONITEC, o voto do Relator concluiu pelo não preenchimento deste requisito por ausência de demonstração de ilegalidade ou mora da CONITEC. Data vênia, tal conclusão merece revisão no caso concreto. O acetato de gosserrelina já está incorporado ao SUS para outras indicações terapêuticas. Trata-se, portanto, de medicamento conhecido, avaliado e presente na rede pública, cuja eficácia e segurança já foram reconhecidas pela própria CONITEC. A não incorporação específica para o adenocarcinoma de próstata avançado, nesse contexto, não decorre de avaliação técnica negativa, mas de ausência de análise específica para essa indicação, o que configura, ao menos, omissão administrativa relevante. Ademais, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Câncer de Próstata, editado pelo Ministério da Saúde, prevê o uso de análogos do LHRH, classe farmacológica à qual pertence o acetato de gosserrelina, como tratamento de primeira linha para o câncer de próstata avançado. A ausência de incorporação formal do Zoladex para essa indicação específica, diante da existência de protocolo ministerial que reconhece a classe terapêutica, configura lacuna administrativa, e não opção técnica deliberada de exclusão. Exigir da parte autora, pessoa idosa, hipossuficiente, portadora de doença oncológica avançada, a demonstração formal de ilegalidade ou de pedido de incorporação perante a CONITEC representa ônus desproporcional e incompatível com a realidade do sistema de saúde brasileiro. O requisito, portanto, deve ser considerado preenchido.

Quanto à impossibilidade de substituição por medicamento do SUS, este é o ponto central que justifica a divergência. O voto condutor concluiu que a parte autora não demonstrou suficientemente a impossibilidade de substituição por alternativa disponível no SUS. Contudo, os elementos dos autos apontam em sentido contrário. O autor foi submetido a orquiectomia bilateral, que é o procedimento cirúrgico para remoção de ambos os testículos realizado justamente como tratamento do câncer de próstata avançado. O fato de o autor já ter sido submetido a esse procedimento demonstra que a alternativa cirúrgica disponível no SUS já foi utilizada e se mostrou insuficiente para o controle da doença, que permanece em estágio avançado. Além disso, a idade avançada de 82 anos, aliada ao estágio avançado da neoplasia, restringe significativamente as opções terapêuticas disponíveis, sendo que procedimentos cirúrgicos adicionais apresentam risco elevado em pacientes octogenários, conforme reconhecido pelo próprio parecer do NAT acostado à inicial que aponta o Zoladex é indicado para pacientes de alto risco. Trata-se de manifestação técnica especializada que integra o conjunto probatório e que, no caso concreto, corrobora a impossibilidade de substituição e a adequação clínica do medicamento pleiteado. Acrescente-se que o receituário médico demonstra que o autor já utiliza o Zoladex, o que indica que o tratamento está em curso e que a interrupção abrupta pode representar grave risco à sua saúde e à continuidade do controle da doença oncológica. Diante desses elementos, a conclusão de impossibilidade de substituição.

Quanto à comprovação por medicina baseada em evidências, o acetato de gosserrelina é medicamento amplamente reconhecido pela literatura médica internacional para o tratamento do câncer de próstata avançado. Sua eficácia nessa indicação é respaldada por evidências científicas de alto nível, incluindo diretrizes de oncologia. O parecer do NAT confirma a existência de suporte científico para a indicação terapêutica pretendida. Não se trata, portanto, de medicamento experimental, de eficácia duvidosa ou sem respaldo em medicina baseada em evidências. Ao contrário, o Zoladex é tratamento consolidado e reconhecido para a patologia do autor.

Quanto à imprescindibilidade clínica, o autor tem 82 anos de idade, apresenta adenocarcinoma de próstata avançado, foi submetido a orquiectomia bilateral, demonstrando que o tratamento cirúrgico disponível no SUS já foi realizado, e o parecer do NAT aponta que a medicação é indicada para pacientes de alto risco, sendo que o autor já faz uso do medicamento conforme receituário médico. A conjugação desses fatores demonstra de forma suficiente a imprescindibilidade clínica do tratamento.

Quanto à incapacidade financeira, o requisito está preenchido, conforme reconhecido pelo próprio voto condutor. O autor é pessoa idosa, portadora de doença grave e hipossuficiente economicamente.

Entendo que os elementos dos autos demonstram, em conjunto, o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para o fornecimento judicial do medicamento.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026